Tribunal: TJPA
Processo: 0804237-77.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9958 - Assunção de Obrigação no Último Ano do Mandato ou Legislatura
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804237-77.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MATEUS SUPERMERCADOS S.A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRESENTAÇÃO PELA EMPRESA DE TERMO DE OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. CONTRATO DE APRENDIZAGEM. CONTEÚDO CIVIL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PREVISÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO. ART.429 DA CLT. NORMA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. FOMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA E PROTEÇÃO AOS MENORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra. (o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

interposto pelo
MATEUS SUPERMERCADOS S/A
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento,
nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ora embargado,
ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso alegando em síntese que
a legislação de fato exige a contratação de socio educandos, mas a decisão agravada impôs uma "sub cota" judicial para preenchimento por socio educandos que não encontra amparo legal.

Ressalta que O artigo 429, § 2º da CLT determina que as condições dessas contratações sejam estabelecidas entre a empresa empregadora e os Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais, sem estipular percentual específico para aprendizes socio educandos.

Destaca que as demais normas citadas na decisão, como o Decreto Federal nº 9.579/2018 e o Decreto Estadual nº 314/2019, não fundamentam a possibilidade de estabelecimento de percentual pelo Juízo, reiterando que a seleção e quantitativo de aprendizes socioeducandos devem ser negociados entre os estabelecimentos e os gestores dos sistemas de atendimento.

Alega que a imposição de um percentual específico pelo Juízo contraria o artigo 5º, II da Constituição Federal, que estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, bem como, o artigo 8º, § 2º da CLT também prevê que súmulas e enunciados de jurisprudência não podem criar obrigações que não estejam previstas em lei.

Ante o exposto, requer
a retratação da decisão monocrática, sobre
a obrigação de fazer consistente na determinação de oferta de vagas de aprendizagem profissionais para socioeducandos no percentual de 20% do total que a empresa é obrigada a ofertar por lei, tendo em vista que o quantitativo de vagas, em tais situações, deve ser estipulado entre os estabelecimentos e os gestores dos sistemas de atendimento socioeducativo, nos termos legais e caso assim, não entenda pede que seja levado ao colegiado e ao final seja julgado pelo provimento.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.
17693942
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme destacado no
decisum
recorrido, sobre a suposta inexistência de legalidade de quota para contratação de aprendizes em egressos do sistema socioeducativo, o que não poderia ensejar a obrigatoriedade de realização de contratação no percentual determinado pelo juízo a quo, verifico que tal assertiva não merece subsistir.

Cabe acentuar novamente que o art. 429 da CLT disciplina a existência de uma quota geral para a contratação de aprendizes, que varia entre 5% e 15% do "total dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional". Esse dispositivo sugere que as condições específicas para a contratação de jovens egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medida socioeducativa devem ser estabelecidas por meio de instrumentos de cooperação técnica,
verbis
:

Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. (...)

§ 2º Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase)
nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo locais
. (...)

A propósito, ressalto ainda que
a contratação de aprendizes egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medida socioeducativa é uma temática relevante no contexto das políticas públicas voltadas à reintegração social e profissional de jovens em situação de vulnerabilidade. A legislação brasileira, especificamente a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aborda essa questão no art. 429, que estabelece uma cota obrigatória para a contratação de aprendizes.

É válido destacar novamente,
o Decreto Federal nº 9.579/2018 que regulamenta a matéria assim dispõe:

Art. 51. Estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos oferecidos pelos serviços nacionais de aprendizagem o número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional.

Art. 66. (...)

§ 5º
A seleção dos aprendizes
será realizada a partir do cadastro público de emprego, disponível no sítio eletrônico Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, e
deverá priorizar a inclusão de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco social, tais como
:

I - adolescentes egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medidas socioeducativas;

II - jovens em cumprimento de pena no sistema prisional;
III - jovens e adolescentes cujas famílias sejam beneficiárias de programas de transferência de renda;
IV - jovens e adolescentes em situação de acolhimento institucional;
V - jovens e adolescentes egressos do trabalho infantil;
VI - jovens e adolescentes com deficiência;
VII - jovens e adolescentes matriculados em instituição de ensino da rede pública, em nível fundamental, médio regular ou médio técnico, incluída a modalidade de Educação de Jovens e Adultos; e
VIII - jovens desempregados e com ensino fundamental ou médio concluído em instituição de ensino da rede pública.

§ 6º
Os percentuais a serem cumpridos na forma alternativa e no sistema regular deverão constar do termo de compromisso firmado com o Ministério do Trabalho
, com vistas ao adimplemento integral da cota de aprendizagem, observados, em todos as hipóteses, os limites previstos na Seção IV do Capítulo IV do Título III da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, e a contratação do percentual mínimo no sistema regular.

Em igual direção,
o Decreto Estadual nº 314/2019 que Institui a Política “Primeiro Ofício”, destinada a formação social e profissional da juventude no Estado do Pará, estabelece:

Art. 1º Fica instituída a Política “Primeiro Ofício”, que tem como fim proporcionar aos jovens aprendizes de 14 a 24 anos, residentes no Estado do Pará, a oportunidade de experiência profissional no mercado de trabalho, preparando-os para o exercício da cidadania.

A Política tem como público-alvo os jovens, de 14 a 24 anos de idade, em situação de risco social, atendendo prioritariamente aos que se enquadrem nas seguintes condições:

I - que estejam em situação de risco social, especialmente os inscritos no cadastro único;

II - moradores de regiões e bairros que apresentem maiores índices de violência;

III - que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas;

IV - egressos das instituições de privação de liberdade;

V - que estejam em situação de privação de liberdade, considerando se a especificidade de sua condição;

VI - pertencentes a famílias de baixa renda;

VII - pessoas com deficiência;

VIII - matriculados regularmente na rede pública de ensino fundamental, médio ou superior, assim como jovens participantes de programas de bolsa de estudo financiados por recursos públicos vinculados e rede privada de ensino;

IX - que concluíram o ensino médio e que não estejam cursando o nível superior; e

X - que concluíram o ensino superior e que ainda estejam em idade de participar do Programa na condição de trainee.

É válido destacar novamente,
que a norma é de cumprimento obrigatório, pois a CLT prevê a contratação de
equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, deixando
para o cumprimento do termo de cooperação técnica, tendo o magistrado determinado o cumprimento de 20% daquele percentual
aos adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa, as vagas que lhes são destinadas por lei - CLT e nos Decretos Federal e estadual, no programa “Primeiro Ofício””
.

Indo além, conforme foi citado na decisão recorrida,
não há qualquer ilegalidade, visto que a decisão combatida determinou a oferta de 20% de vagas
do total a que o agravante é obrigado a ofertar por lei
, ou seja, foi determinado percentual razoável e
dentro dos limites estabelecidos no caput do art. 429 da CLT
.

Desse modo, conforme foi citado na decisão recorrida,
nesse momento, deve ser observada a decisão que impõe obrigação prevista em lei no sentido de contratação de jovens aprendizes em situação de vulnerabilidade, tendo em vista a presença do periculum in mora inverso, diante da fomentação de política pública e proteção aos menores.

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/08/2024